Tribunal: TJBA
Processo: 0537386-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537386-04.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
ANA PAULA RODRIGUES SANTOS, NIVIA JUNQUEIRA LEONE, RAFAELA CRISTINA REIS CONCEIÇÃO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADA POR INVALIDEZ EM DECORRÊNCIA DE SER PORTADORA DE CÂNCER. PROVENTOS DA INATIVIDADE. INTEGRAL. SUPRESSÃO DOS PROVENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATO INCONTROVERSO. RECONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EX OFFICIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS. MAJORADOS. SENTENÇA. MANTIDA. APELAÇÃO. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Incontroverso no presente caderno processual – e, bem por isso, não há mais falar em necessidade de comprovação nesta instância recursal, por força do art. 374, III, CPC/15 - que a Autora/Apelada, servidora estadual aposentada, teve seus proventos reduzidos, indevidamente, desde agosto/2013, de R$ 1.200,00 para o patamar de R$ 678,00, conforme contracheques de ID 25102234, p. 12.

A mora da Administração Pública fez com que a Apelada experimentasse transtornos e abalos, que repercutiram em sua vida pessoal e, sobretudo, no gozo da sua aposentadoria, o que é suficiente para ultrapassar a esfera do mero aborrecimento.

A
responsabilidade civil do Estado é objetiva, pautada na Teoria do Risco Administrativo, devendo responder pelos danos que seus agentes derem causa, independente de ser praticado por ação ou omissão, bastando que se demonstre o nexo causal entre a ação ou omissão realizada pelo agente público e o dano, como disposto no art. 37, § 6º da CF.

N
o tocante à fixação do quantum i
ndenizatório, considerando-se a condição econômica das partes, a extensão do dano, as circunstâncias do caso e, ainda, a função pedagógico-repressiva que a sanção deve encerrar, a verba indenizatória arbitrada se mostra razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao ofensor, nem enriquecimento sem causa à ofendida, não merecendo qualquer reparo a Sentença atacada, azo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0537386-04.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11